Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-29.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004292-29.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ DALAZEN - CPF: 279.912.880-72 (APELANTE), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1004292-29.2017.8.11.0003

APELANTE(S)

: CLAUDIO LUIZ DALAZEN

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO –

NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS.

O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, §1o, I, CPC) dispõe que:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”,
restando pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia.

A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art. 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO LUIZ DALAZEN
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 47303573).

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ter sido realizada a perícia médica no dia 30 de maio de 2019, às 9 horas, com o perito
Marcos Gomes de Lima
, estando o laudo pericial eivado de vícios e contradições, porquanto resta claro o impedimento do médico perito em realizar a perícia judicial, quando não tem a certificação do Tribunal de Justiça Estadual, de seus conhecimentos técnicos, conforme preceitua o artigo 156 do CPC/15.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia médica judicial a ser realizada por um dos peritos cadastrados no banco de peritos do Tribunal de Justiça deste Estado, tendo em vista fazer jus ao percebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que possui invalidez parcial devido acidente de trânsito, requisitos exigidos pela Lei n. 6.194/74.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 68989461).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CLAUDIO LUIZ DALAZEN
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 24/6/2016, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 47303530 a 47303535).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de incapacidade a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar a validade do laudo pericial acostado ao ID. 47303563, haja vista ter sido realizado por perito não cadastrado no Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial e nomeou o perito Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista na cidade de Rondonópolis (ID. 47303549).

O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito encontra-se regulamentado no art. 465, §1o, I, CPC,
in verbis
:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; (grifo nosso)

A lei assim dispõe, pois seria demasiado conveniente à parte desagradada pela perícia judicial poder arguir a suspeição do perito após a realização do exame, o que ocorreu no presente caso. Portanto, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia.

Nesse sentido, transcrevo trecho da fundamentação de primeiro grau:

“Analisando a pretensão esposada pelo autor, não vejo como possa prevalecer, pois, quando da nomeação do senhor perito, o digno procurador do autor não se insurgiu quanto à nomeação, momento adequado para tal.

A propósito, quando da decisão exarada em data de 13 de julho de 2018 (fl.94/95 – Id 14171956), onde o perito restou nomeado, nada requereu, repito, portanto, preclusa a irresignação.”

Destaque-se que além do autor não ter se arguido a
exceção de suspeição
dentro do prazo legal e ter concordado com a realização da perícia, uma vez que compareceu espontaneamente quando intimado, deixou de trazer aos autos qualquer prova que

maculasse a conduta do perito, bem como não indicou qual a irregularidade pericial cometida.

Assim, a simples alegação, intempestiva, de que o perito não estava inscrito no cadastro de peritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, o que contrariaria a norma do artigo 156, §1o, do Código de Processo Civil (CPC),
não é suficiente para anular a sentença vergastada
, vejamos tal artigo,
in verbis
:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Sobre o assunto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, explicam:

“
Os peritos serão escolhidos entre profissionais, habilitados para suas finalidades nos termos da lei, devidamente inscritos no cadastro mantido pelo tribunal. Já se decidiu que a perícia realizada por profissional com habilidade diversa daquela pretendida por uma das partes, se cumpriu a sua finalidade de auxiliar o juiz na compreensão das alegações do processo, não é nula.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 3 . Edição, São Paulo: 2017, p. 299).

Portanto, segundo o princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve obedecer sua formalidade, com vistas às garantias do devido processo legal. Não obstante, não seria razoável decretar a nulidade de um ato quando, apesar de praticado em desconformidade com a lei, o mesmo atingir a sua finalidade, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.

A decretação da nulidade só poderia ocorrer caso o autor/apelante tivesse demonstrado, inequivocamente, o prejuízo causado pelo fato de a perícia judicial ter sido feita por profissional não cadastrado junto ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Do exposto, tem-se que em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve ser considerado válido, ainda que praticado sem a observância do formalismo imposto pela norma, desde que alcance sua finalidade essencial e não traga prejuízos à parte.

Esse é o entendimento consolidado deste E. Tribunal e dos demais tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – MÉDICO PERITO NÃO CADASTRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial não implica em sua nulidade quando o ato, realizado de outro modo, atingir a sua finalidade essencial e for evidente a inocorrência de prejuízo, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas.

Constatado, por meio do laudo pericial, que as lesões sofridas pela vítima de acidente de trânsito não deixaram sequela caracterizadora de invalidez, a pretensão de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT não procede.”
(
TJMT - APELAÇÃO CÍVEL No : 1009651-57.2017.8.11.0003, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. DANO NEUROLÓGICO. VALORAÇÃO. PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, por invalidez permanente total ou parcial, bem como por despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974. 2. No caso de invalidez parcial, a indenização deve ser paga de modo proporcional ao grau da lesão. 3. A impugnação a respeito da especialidade médica do perito deve ser feita logo após a decisão que o nomeou, pois ao contrário ficará configurada a preclusão. 4. É inapropriado impor ao Juiz a realização de perícia para o exame de eventual dano neurológico nos casos em que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de referidos danos. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 472 do CPC. 5. Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, metodologia segundo a qual o juiz deverá formar seu convencimento de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, com a devida justificativa dos critérios adotados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida.”
(
TJ-DF 0725049-03.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO APENAS QUANTO À SUPOSTA NÃO INSCRIÇÃO DO PERITO QUE ASSINOU O LAUDO QUE FUNDAMENTOU A SENTENÇA NO QUADRO DE PERITOS DO TJ/CE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pela ora apelante, sob o fundamento de que não havia nenhum valor a ser pago pela seguradora a título de complementação dada a convergência entre as perícias feitas nas esferas administrativa e judicial. 2. A irresignação suscitada pelo apelante consiste tão somente no fato de que o perito que subscreveu o laudo pericial acostado aos autos não está inscrito no cadastro de peritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, contrariando a norma do artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). 3. Exceção de suspeição requerida após a realização da perícia, portanto preclusa. 4. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve obedecer sua formalidade, com vistas às garantias do devido processo legal. Não obstante, não seria razoável decretar a nulidade de um ato quando, apesar de praticado em desconformidade com a lei, o mesmo atingir a sua finalidade, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte. 4. No caso dos autos, a perícia judicial chegou à mesma conclusão da perícia administrativa, inexistindo evidência capaz de apontar eventual diferença da quantificação da debilidade física do recorrente. A decretação da nulidade só poderia ocorrer caso o autor/apelante tivesse demonstrado, inequivocamente, o prejuízo causado pelo fato de a perícia judicial ter sido feita por profissional não cadastrado junto ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e improver o recurso, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, 19 de maio de 2020. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - APL: 01226152520158060001 CE 0122615-25.2015.8.06.0001, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/05/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

Desta forma,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021